Tribunal: TJDFT
Processo: 0743608-98.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-09
Data de publicação: 2025-04-25

Ementa:
Ementa: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. SOBRESTAMENTO. RECURSO REPETITIVO. TEMA 1.169 DO STJ. INAPLICABILIDADE. DISTINÇÃO. CRÉDITO INDIVIDUALIZADO. LIQUIDAÇÃO PRÉVIA. DESNECESSIDADE. MERO CÁLCULO ARITMÉTICO. PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão interlocutória que determinou o sobrestamento do cumprimento individual de sentença coletiva em razão da afetação da matéria pelo Tema Repetitivo 1169/STJ. A agravante busca prosseguimento da execução do título executivo, referente à condenação do Distrito Federal ao pagamento do reajuste previsto na Lei no 5.184/2013.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia reside na possibilidade de prosseguimento do cumprimento de sentença sem a prévia liquidação, considerando-se que o valor devido pode ser apurado por simples cálculo aritmético, não demandando instrução complexa.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O Tema 1169/STJ trata da necessidade de prévia liquidação em cumprimento de sentença coletiva genérica. Contudo, no presente caso, o crédito é individualizado e pode ser quantificado por cálculo simples, afastando a aplicação do repetitivo.
4. A suspensão do feito se mostra indevida, pois a matéria já foi definida pelo título executivo, não havendo necessidade de discussão sobre a viabilidade da execução, cujo valor pode ser apurado por meio de meros cálculos aritméticos, não sendo necessária a liquidação prévia do título coletivo. Dessa forma, há distinção entre o presente caso e o tratado no tema de Repercussão Geral no 1169 do STJ, o que impõe o distinguishing para afastar a suspensão do processo, sem contar, ainda, que a verba possui caráter alimentar.
IV. DISPOSITIVO E TESE.
8. Agravo de instrumento conhecido e provido.
Tese de julgamento: “A suspensão do cumprimento de sentença com base no Tema 1169/STJ é incabível quando o crédito executado puder ser apurado por cálculo aritmético, sem necessidade de liquidação.
_________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 515 e 525.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp no 1.978.629/RJ, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Corte Especial, j. 11/10/2022, p. 18/10/2022; TJDFT, Acórdão 1674112, 07393294020228070000, Rel. Desa. Gislene Pinheiro, 7a Turma Cível, j. 8/3/2023, p. 20/3/2023; TJDFT, Acórdão 1692879, 07039778420238070000, Rel. Des. Arquibaldo Carneiro Portela, 6a Turma Cível, j. 19/4/2023, p. 9/5/2023.